Tribunal: TJSP
Processo: 2175557-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Agravante que se insurge contra questão já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão. Pedido de reconsideração que não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Agravante que se insurge contra questão já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão. Pedido de reconsideração que não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Recurso interposto contra despacho, sem cunho decisório. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.